Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-63.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003786-63.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MEDIDA CAUTELAR COM OFERTA DE BEM IMÓVEL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO —PRETENSÃO RESISTIDA — TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “
A orientação desta egrégia Corte Superior é pela condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Cautelar de depósito quando a parte requerida resiste à cautela e contesta a Ação, porquanto assume o processo feição litigiosa e gera sucumbência. Precedentes: AgRg no AREsp. 497.619/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.2.2015; AgRg no REsp. 1.189.805/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 7.10.2010; REsp. 869.857/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10.4.2008
.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1557905/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje em 28/11/2019).

2. No caso, houve resistência da Fazenda Pública Estadual à pretensão cautelar, perfectibilizando a relação processual e gerando a litigiosidade necessária ao arbitramento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
USINAS ITAMARATI S/A
, com o objetivo de reformar sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Medida Cautelar Antecedente, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido que visava a suspensão da exigibilidade do crédito materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 20103447, bem como impedir a exclusão da empresa do regime de estimativa de que trata o Decreto nº 7.891/06.

Em suas razões recursais, a Apelante assegura que concomitantemente à presente cautelar, nos autos da Ação Anulatória, foi proferida sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, condenando a apelante em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, de modo que “
tal condenação em duplicidade, em mesmo percentual, nos autos da Ação Cautelar e na Ação Anulatória incorre em medida completamente desarrazoada, mormente considerado que a cautelar apenas pretendeu garantir o crédito tributário de forma antecipada, enquanto na anulatória é que se discutiu o mérito da questão, bem como do entendimento da atual jurisprudência
”.

Acentua que “
não houve discussão nos autos da cautelar quanto ao fato de ser legítimo ou não a cobrança do crédito tributário de ICMS, pois essa celeuma foi devidamente tratada no bojo da ação anulatória posteriormente proposta, de forma que não há espaço para dupla fixação de condenação em honorários, sob pena de deturpar o instituto em questão e de onerar de sobremaneira a ora apelante, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais
”.

Verbera que “
se mais não bastasse, no caso concreto, tanto cautelar como a anulatória foram julgadas em conjunto, embora duas sentenças tenham sido proferidas, consequentemente, com o julgamento da ação principal houve, na realidade, efetivo esgotamento da pretensão cautelar da autora, não havendo, pois, que se falar em condenação em honorários advocatícios
”.

Aduz que houve o ajuizamento da ação de execução fiscal do crédito tributário discutido, de modo que eventual garantia deverá ser prestada no âmbito do feito executivo, “
deixando, pois, de existir razão quanto ao prosseguimento da ação cautelar, razão pela qual a extinção deste feito deveria ter se dado sem resolução do mérito, o que só vem a corroborar a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na mencionada medida cautelar
”.

Assevera que não é razoável, tampouco proporcional fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa em ambas as ações, considerando que “
ao fixar os honorários advocatícios, o Juízo ‘a quo’ não observou atentamente os critérios equitativos previstos no Novo Código de Processo Civil, pois a verba honorária fixada na Ação Cautelar, cujo valor da causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) somada a condenação nos autos da Ação Declaratória, corresponde ao mesmo percentual, sobre o valor da causa de R$ 4.342.654,85 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), gera sucumbência de R$ 534.265,48 (quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), mais de meio milhão de reais
”, de modo que “
há diferença abissal entre o valor mínimo recomendado e o arbitrado ao arrepio dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, extinguindo a condenação em honorários advocatícios ante o caráter preparatório da cautelar, mantendo-se apenas a condenação realizada nos autos da ação anulatória principal, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação, com observância dos quesitos dispostos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 5750991).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude da ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito (art. 178, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
USINAS ITAMARATI S/A
, com o objetivo de reformar sentença proferida nos autos da Medida Cautelar Antecedente, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente a demanda que visava a suspensão da exigibilidade do crédito materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 20103447, bem como impedir a exclusão da empresa do regime de estimativa de que trata o Decreto nº 7.891/06.

Na origem, como acima informado, a apelante objetivava a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado na CDA nº 20103447, e garantir sua permanência no regime de estimativa em razão da suspensão do crédito tributário e, no mérito, pela confirmação da liminar, acaso concedida, dando a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão no Id. 5750940, por “
ausência de elementos suficientes que demonstrem o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar a concessão da medida
”.

Após apresentado pedido de reconsideração, a decisão foi mantida pelo Juízo de Primeira Instância (Id. 5750959).

Interposto agravo de instrumento nº 21815/2011 contra a decisão que indeferiu a liminar, foi deferido o efeito ativo (Id. 5750958) e, no mérito, negado provimento ao recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id. 5750964).

Impugnação apresentada no Id. 5750969.

Após, houve novo pedido de reconsideração da decisão mediante a oferta de um bem imóvel matrícula nº 16.817 do CRI de Barra do Bugres-MT, como garantia do juízo, e assim, prolatou-se a sentença ora combatida.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)
Assim, a malha documental acostada aos autos demonstra que parte do crédito tributário inscrito na CDA nº 20103447 refere-se aos meses de dezembro/2001 a maio/2002, cuja decadência não foi declarada pelo Acórdão nº 030/2009 (fls. 90/100), o que derruba, por si só, a possibilidade de se admitir a existência da plausibilidade do direito em favor da Requerente.

Outrossim, verifica-se que a empresa-Requerente ofertou um imóvel de sua propriedade como caução para obter a suspensão da exigibilidade do crédito exigido pelo Fisco.

Cabe lembrar que, no Direito Tributário, vigora o princípio “in dubio pro fisco”. Portanto, uma vez constituído o crédito tributário, sua exigibilidade só pode ser suspensa ou excluída nos casos expressamente previstos em lei. E nesse sentido, o Código Tributário Nacional exige, para que isto ocorra, a efetivação do depósito do montante integral do débito.

Contudo, cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, visando justamente impedir que seja promovida a execução e efetuada a penhora, até que se profira decisão final na ação anulatória. Caso esta seja julgada procedente, o depósito será devolvido à autora.

De Fato, a Requerente ofertou como garantia do débito bem imóvel registrado sob a matrícula nº 16.817 do Cartório de registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT (fls. 102/105), de sua propriedade, entretanto, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(...)

Não há, pois, como se suspender a exigibilidade do crédito tributário diante do oferecimento de imóvel como garantia do débito, em razão da ausência de previsão legal.

Daí porque impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.
(...)”

A controvérsia a ser analisada restringe-se à possibilidade da condenação do apelante em honorários advocatícios de sucumbência na ação cautelar preparatória e, caso seja possível a condenação, se foram observados os limites dispostos no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, em consonância com a regra da razoabilidade.

De início, anoto que o apelante interpôs a ação principal, ação anulatória de crédito tributário nº 0017013-23.2011.811.0041, cuja sentença foi proferida concomitante à sentença da cautelar ora analisada, e também condenou o apelante em 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 4.342.654,85 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Pois bem.

No caso, verifica-se que a causa é de grande complexidade por se tratar de análise da possibilidade de suspensão de crédito tributário de ICMS representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 20103447, bem como sobre a exclusão da apelante de regime especial de recolhimento do tributo, regime de estimativa de que trata o Decreto nº 7.891/06.

Houve a triangularização da relação processual, com apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso a demonstrar a resistência à pretensão inicial, o que por si só, já gera a litigiosidade suficiente para condenação em honorários de sucumbência, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FALTA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DOS LIMITES DO PEDIDO DA RECORRENTE.

1. Para se verificar a possibilidade da condenação em honorários sucumbenciais, no caso específico da ação cautelar proposta com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por meio da realização de depósito, a orientação desta Corte é no sentido de que deve ser observada a ocorrência ou não de resistência da parte contrária, no caso, o fisco. Assim, é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação cautelar de depósito quando a parte requerida resiste à cautela e contesta a ação, porquanto assume o processo feição litigiosa e gera sucumbência.

2. No caso concreto, não houve contestação do fisco, não se configurando a litigiosidade necessária para a geração de honorários de sucumbência, razão pela qual, seguindo a mencionada tese, não haveria motivos para a condenação em honorários do requerido (ora recorrido), tampouco da requerente (ora recorrente), como fez o acórdão recorrido, ao fixar a sucumbência recíproca.

3. Ocorre que o pedido do apelo especial se limitou ao afastamento da sucumbência recíproca e condenação da União na integralidade dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não há como prover o recurso para afastar a sucumbência recíproca.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1189805/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 7/10/2010).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.

1. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, pois, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais. O afastamento da condenação apenas se justifica quando inexistente litigiosidade. Precedentes.

2. No caso, pretende a recorrida, com a cautelar, o reconhecimento do direito à compensação de suposto indébito, relativo à multa e juros moratórios, ocorrido em parcelamento apesar de ocorrida denúncia espontânea. Essa pretensão foi resistida, além de reconhecida a inadequação do procedimento cautelar para esse propósito.

3. Vencido o autor, impõe-se o restabelecimento desse ônus sucumbencial nos termos da sentença.

4. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1465951/SP, relator Ministro Og Fernandes, Dje em 5/12/2017).

O entendimento permanece hígido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE DEPÓSITO. PRETENSÃO RESISTIDA DA FAZENDA NACIONAL. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A orientação desta egrégia Corte Superior é pela condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Cautelar de depósito quando a parte requerida resiste à cautela e contesta a Ação, porquanto assume o processo feição litigiosa e gera sucumbência. Precedentes:
AgRg no AREsp. 497.619/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.2.2015; AgRg no REsp. 1.189.805/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 7.10.2010; REsp. 869.857/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10.4.2008.

2. No presente caso, houve contestação da Fazenda Nacional (fls. 657/659), configurando-se a litigiosidade necessária para a geração de honorários de sucumbência.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1557905/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje em 28/11/2019).

Deste modo, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça, quando proposta ação cautelar com objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário, havendo resistência da Fazenda Pública com apresentação de contestação, é cabível a condenação em honorários advocatícios da parte sucumbente, em razão do aspecto litigioso que a ação assume, aplicando-se o princípio da causalidade.

Nesse passo, uma vez que o valor da causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa está estritamente em conformidade com o disposto no artigo 85, § 3º, I, bem como com os parâmetros dispostos no parágrafo segundo do mesmo artigo do Código de Processo Civil, considerando-se a complexidade da demanda e o trabalho exigido.

Ademais, não é possível usar do Juízo de equidade para arbitrar valor fixo à condenação em honorários, uma vez que não se trata de condenação irrisória ou inestimável, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar a Tese nº 1.076, sobre o
critério utilizado de arbitramento dos honorários, bem como para fixá-los.

Vejamos a ementa do entendimento sedimentado (matéria repetitiva):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz -
em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo
. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável",
claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo)
.
Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado"
.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte
.

6.
A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições
. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7.
Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado
. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais.
Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos
. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal
a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei
.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC),
limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais
. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18.
Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito
, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um
papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio
.

19.
Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la
.
Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando
os custos de uma possível sucumbência.
Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional
.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Nos termos da decisão repetitiva, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o
“proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

À guisa de conclusão, a condenação em honorários advocatícios na sentença guerreada não merece qualquer reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença incólume.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios, em sede de apelação, em 1% (um por cento), consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022